Tribunal: STF
Processo: HC 183988
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 533.320, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/90. Em 17.07.2019, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Triunfo/RS decretou a prisão preventiva da acusada.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 533.320, Ministra Laurita Vaz, denegou o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente encontra-se no grupo considerado de risco na epidemia do COVID-19, tendo em vista que “se encontra em um ambiente absolutamente insalubre e em que a AGLOMERAÇÃO é inevitável, devido o grande número de presas”. Sendo assim, “por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade humana, princípio este previsto no artigo 1º, inciso III, da CF/88, deve ser concedido ao sentenciado a oportunidade de diante do quadro GRAVÍSSIMO da Pandemia do Covid-19, possibilitando a sua Prisão Domiciliar”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato impugnado e do acórdão do Tribunal estadual. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente acusada da prática dos crimes de corrupção de menores e tentativa de homicídio qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de instrumento perfuro cortante (faca). Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem, no sentido de que a acionante responde a outra ação penal.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 16 de abril 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator